Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800542-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSEKELLY DE JESUS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL COM REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE REALIZE NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS O PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO PELOS LAUDOS, BEM COMO, FORNEÇA A PRESTAÇÃO INTEGRAL DOS EXAMES, MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA REALIZAÇÃO SEM CUSTOS ADICIONAIS E COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
usente a probabilidade de provimento do recurso, pois é sabido que o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, necessita de sessões de fisioterapia motora.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800542-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: ROSEKELLY DE JESUS CARDOSO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil com Requerimento de Antecipação de Tutela ajuizada por
ROSEKELLY DE JESUS CARDOSO.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a agravante realize no prazo de 20 (vinte) dias úteis o procedimento médico indicado pelos laudos, bem como, forneça a prestação integral dos exames, medicamentos e procedimentos necessários para a sua realização sem custos adicionais e com o devido acompanhamento.

Aduz que agiu de acordo com o que esta estipulado no art.12, I, alínea b, da Lei nº9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput da RN 428/2017 ANS, de forma que manter decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, requerendo, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, uma vez se encontrar em dissonância com que dispõe a Lei nº 9.656/1998 c/c RN 428/2017/ANS.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.1334311/1334314.

Às ID.2341192 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial as ID.2409579 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a agravante realize no prazo de 20 (vinte) dias úteis o procedimento médico indicado pelos laudos, bem como, forneça a prestação integral dos exames, medicamentos e procedimentos necessários para a sua realização sem custos adicionais e com o devido acompanhamento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois é sabido que o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, necessita de sessões de fisioterapia motora.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa/Decisão:
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS
DO EXAME PET-CT SCAN.
ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS – INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC ? COBERTURA DEVIDA
-
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJE/PA.
Agravo
nº0008796-57.2016.8.14.0000. Relator: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgado em: 21/05/2018). (Grifei).

Sendo assim, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020